Tribunal: STJ
Processo: 0372450-34.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038762 - SP(2025/0372450-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUAZI RAGUEB CHAHDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA RECURSAL CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
ESTUPRO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/02/2026
11/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 28fc6c86-1396-4f0f-aebd-a24f76146624

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038762 - SP (2025/0372450-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GUAZI RAGUEB CHAHDA
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386

AGENOR NAKAZONE - SP276256

LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
LIMINARMENTE
HABEAS CORPUS
INDEFERIDO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
DESVIRTUAMENTO
DO
SISTEMA
RECURSAL
CONSTITUCIONAL.
INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO.
PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por G R C contra a decisão
monocrática que indeferiu liminarmente o
, conforme esta ementa (fl. 312):
habeas corpus
PENAL.
SUBSTITUTIVO. PRÉVIA INTERPOSIÇÃO DE
HABEAS CORPUS
ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ESTUPRO.
PRETENSÃO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA.
REEXAME
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, o agravante alega que, no caso, não se aplica o fundamento de
indevida subversão do sistema recursal decorrente de agravo em recurso especial
previamente interposto e não conhecido, pois há ilegalidade flagrante, sendo cabível o
manejo do remédio constitucional para sanar coação direta e imediata à liberdade.
Documento eletrônico VDA52696175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: 2508ff85-d4cd-4cdd-9e59-bbf31f4e3e09

Sustenta que houve erro de tipificação penal e que a inadmissão do recurso
especial por questões formais não impede o conhecimento do
quando a ilegalidade
writ
for manifesta e verificável de plano, sem necessidade de dilação probatória.
Defende que a desclassificação não demanda revolvimento fático-probatório,
mas revaloração jurídica dos fatos já delineados na denúncia, sentença e acórdão,
bastando a análise das peças processuais para aferir a ausência da elementar violência
do
do Código Penal.
art. 213
Requer seja o recurso conhecido e provido para conceder a ordem pleiteada.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Como já dito, contra o acórdão impugnado na impetração, tramitou neste
Superior Tribunal o
Embora o recurso não tenha sido conhecido
AREsp n. 2.858.004/SP.
em razão de óbice à sua admissibilidade, o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
meio indireto para superar essa limitação, sob pena de indevida subversão do sistema
recursal.
Afora isso, entende esta Corte que o writ não é a via adequada para apreciar
pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se
desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário
o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento
vedado pelos estreitos limites do writ, caracterizado pelo rito célere e por não admitir
dilação probatória. Precedentes. (AgRg no HC n. 904.513/ES, relator Ministro Reynaldo
(AgRg no
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
–
21/5/2024,
28/5/2024)
HC n. 913.653/RJ, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do
TJSP), Sexta Turma, DJe 6/11/2024).
Neste âmbito, não há como afastar a conclusão da Corte paulista de que
houve violência, com base na dinâmica fática apurada e na coerência do relato da vítima,
corroborado pelas provas orais coligidas.
Documento eletrônico VDA52696175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: 2508ff85-d4cd-4cdd-9e59-bbf31f4e3e09

Segundo o acórdão, durante o exame ginecológico, a ofendida tentou fechar
as pernas ao perceber o abuso, mas o réu empregou força física para mantê-las abertas,
circunstância que caracteriza a elementar do crime de estupro. Diante desse contexto, o
Colegiado afastou a tese defensiva de desclassificação para violação sexual mediante
fraude, enfatizando que se trata de situação em que a força física foi efetivamente
empregada para superar a resistência da vítima.
Com efeito, a execução da conduta típica em questão possui elementos
especializantes de meio de execução, consistentes na violência ('vis absoluta' ou 'vis
corporalis') ou grave ameaça ('vis compulsiva'). A grave ameaça, também conhecida
como violência moral, é a promessa de realização de mal grave, futuro e sério contra a
vítima (direta ou imediata) ou pessoa que lhe é próxima (indireta ou mediata). Por sua
vez, a violência caracteriza-se pelo emprego de força física sobre a vítima, consistente
(HC n. 611.511/SP, Ministro Reynaldo Soares da
em lesões corporais ou

vias de fato
Fonseca, Quinta Turma, DJe

).
15/10/202 – grifo nosso
Em outros termos, o entendimento deste Tribunal é no sentido de que a
prática de atos sexuais com propósito manifestamente lascivos, como o beijo lascivo e
toque de partes íntimas do corpo da vítima já é suficiente para a configuração do delito
[...],
, sendo descabida a
mormente diante do uso de força física pelo acusado
(
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
desclassificação – REsp n. 2.023.585/SP,
de
grifo nosso).
11/11/2024 –
Não é demais lembrar que, nos crimes contra os costumes, a palavra da
vítima assume preponderante importância, como na hipótese, que se mostrou coerente, e
xpondo os fatos com riqueza de detalhes (HC n. 144.832/RS, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe 1o/2/2011).
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA52696175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/11/2025 10:09:45
Código de Controle do Documento: 2508ff85-d4cd-4cdd-9e59-bbf31f4e3e09

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.762 / SP
Número Registro: 2025/0372450-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1016662 15000841020218260286
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCO AURELIO NAKAZONE
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GUAZI RAGUEB CHAHDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GUAZI RAGUEB CHAHDA
ADVOGADOS : MARCO AURÉLIO NAKAZONE - SP242386
AGENOR NAKAZONE - SP276256
LUCAS COUTINHO MIRANDA SANTOS - SP309552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54083259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: 2e64f2c9-975f-4532-bab5-b74d5f2e8b51

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:45:35
Código de Controle do Documento: 2e64f2c9-975f-4532-bab5-b74d5f2e8b51